Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo uso de arma branca. Autoria e materialidade provadas. Ausência de perícia. Irrelevância. Desclassificação para a forma tentada. Dosimetria. Valoração negativa da conduta social. Pré-questionamento. Sentença condenatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca. A defesa pede a desclassificação para a forma tentada; o afastamento da causa de aumento, por ausência de perícia na arma empregada no roubo; a revisão da dosimetria, para afastar a conduta social negativa do réu; e, o pré-questionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o crime de roubo se consumou ou ficou na modalidade tentada; (ii) a ausência de perícia na arma empregada no crime, autoriza o afastamento da majorante; (iii) se a conduta social foi adequadamente valorada em desfavor do réu; e, (iv) há necessidade de pré-questionamento expresso.

III. Razões de decidir.

3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de furto ou roubo se consumam quando a res furtiva (coisa subtraída) passa para o poder do agente, mesmo que durante curto espaço temporal, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, como deseja a defesa.
4. No crime de roubo a palavra das vítimas reveste de especial valor, principalmente quando está em perfeita sintonia com as demais provas dos autos.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidou entendimento no sentido de que a ausência de apreensão e perícia na arma empregada no crime de roubo não são suficientes para afastar o reconhecimento da majorante.

6. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa. A conduta social diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime, quando no cumprimento de pena por delito anterior, ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante.

7. O requisito do pré-questionamento, para fins de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores, resta atendido de acordo com a fundamentação apresentada na decisão, sendo prescindível que o julgador faça expressa menção a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.